Tribunal: TCU
Processo: 030.507/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame interpostos contra decisão que considerou ilegal ato de aposentadoria em virtude do pagamento da parcela denominada "opção".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes pedidos de reexame, interpostos pelo Tribunal Superior do Trabalho e por Jaff Rodrigues da Silva contra o Acórdão 442/2020-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual este Tribunal considerou ilegal ato de aposentadoria em virtude da presença de rubrica referente à vantagem denominada "opção". ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes recursos e negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes.